Tribunal: STJ
Processo: 2291497-09.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227855 - SP(2025/0450296-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ESTEVAM
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em
, por se tratar de mera reiteração de pedido formulado em anterior impetração, já
habeas corpus
analisado e decidido no HC 1045121/SP.
2. A defesa alegou inexistência de fundamentos válidos para a manutenção do decreto prisional,
repisando as condições favoráveis do agravante, como ser menor de 21 anos, primário, portador
de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, além de argumentar que a
quantidade de drogas apreendidas não seria relevante.
3. Requerimento de reconsideração da decisão agravada ou julgamento do recurso pelo
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber é possível nova análise de pedido já analisado e
decidido por esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reiteração de pedido formulado em anterior impetração, sem a apresentação de
circunstâncias novas que justifiquem nova análise, constitui óbice ao conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido formulado em anterior impetração, sem a apresentação de
circunstâncias novas, constitui óbice ao conhecimento do recurso.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
974.883/MS,
em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo
12/3/2025,
18/3/2025;
958.774/MS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54724383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a48b2474-4346-479c-984e-950fbad38f74

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a48b2474-4346-479c-984e-950fbad38f74

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227855 - SP (2025/0450296-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ESTEVAM
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571

CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EM
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em
, por se tratar de mera reiteração de pedido formulado em anterior impetração, já
habeas corpus
analisado e decidido no HC 1045121/SP.
2. A defesa alegou inexistência de fundamentos válidos para a manutenção do decreto prisional,
repisando as condições favoráveis do agravante, como ser menor de 21 anos, primário, portador de
bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, além de argumentar que a quantidade de
drogas apreendidas não seria relevante.
3. Requerimento de reconsideração da decisão agravada ou julgamento do recurso pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber é possível nova análise de pedido já analisado e
decidido por esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reiteração de pedido formulado em anterior impetração, sem a apresentação de circunstâncias
novas que justifiquem nova análise, constitui óbice ao conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53816651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 9c42ac66-31b8-42f5-bb92-8cfd773cbcff

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido formulado em anterior impetração, sem a apresentação de circunstâncias
novas, constitui óbice ao conhecimento do recurso.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC n. 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 958.774/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
12/3/2025,
18/3/2025;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO ELIAS DOS SANTOS
contra decisão na qual não conheci do recurso em
(e-STJ, fls. 134-136).
ESTEVAM
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de inexistência de fundamentos válidos para a
manutenção do decreto prisional, além de a decisão conter apenas um parágrafo.
Repisa as condições favoráveis do agravante, que é menor de 21 anos, primário,
portador de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.
Assevera que a quantidade de drogas apreendidas não é relevante.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, este recurso em
, distribuído
habeas corpus
em
constitui mera reiteração do pedido formulado no
de minha
24/11/2025,
HC 1045121/SP,
Documento eletrônico VDA53816651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 9c42ac66-31b8-42f5-bb92-8cfd773cbcff

relatoria, não conhecido em
tendo sido interposto agravo regimental, isso porque há
22/10/2025,
identidade de partes e da causa de pedir, impugnando, ambos, o mesmo acórdão, o que constitui
óbice ao seu conhecimento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado,
por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n. 974.883/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDEFERIMENTO LIMINAR
HABEAS CORPUS
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o,
ART. 33,
DA
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS
LEI N. 11.343/2006.
OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente,
não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria
pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado.
2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o
disposto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 210
considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n.
774.443/MS.
3. As razões contidas na julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade de
drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as circunstâncias da
prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades criminosas,
inviabilizando a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do
delito, nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal, e do
da
art. 33,
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 958.774/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 9c42ac66-31b8-42f5-bb92-8cfd773cbcff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.855 / SP
Número Registro: 2025/0450296-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017991820258260393 22914970920258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ESTEVAM
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ESTEVAM
ADVOGADOS : BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: bbccbe75-32da-4bdd-8ed5-c9c42aedf2bb

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: bbccbe75-32da-4bdd-8ed5-c9c42aedf2bb